Tribunal: STF
Processo: HC 209021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO MAJORADO TENTADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.11.2021 por Elizeo Marcon Júnior, advogado, em benefício de Dionei Sabran Stefanes, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.352/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campos Novos/SC à pena de dez anos, dois meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º c/c o inc. III do § 7º e o § 1º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio majorado tentado).



    3. Em 30.9.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa, para reconhecer a incidência da confissão espontânea e redimensionar a pena imposta para oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, IV E VI, E § 7º, III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI E REFERENCIADA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE DA REPRIMENDA DEVIDO. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO MÁXIMA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO MÍNIMA CALCADA EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. DESCONTENTAMENTO DO RÉU COM A VÍTIMA QUE SE ESTENDIA POR LONGO PERÍODO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO DO CRIME. PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3 QUE CONDIZ COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO ACUSADO. MANUTENÇÃO IMPOSITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 3). 



    4. Em observância ao decidido pelo Tribunal catarinense, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC (Execução Penal n. 8000568-57.2021.8.24.0014) determinou, em 1º.10.2021, a expedição de novo atestado de pena do paciente. O juízo de primeiro grau fixou o dia 18.3.2022 como marco objetivo para eventual progressão ao regime semiaberto. 



    5. Não interposto outro recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado em 28.10.2021.



    6. Contra a decisão do juízo da execução criminal a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5054125-52.2021.8.24.0000, insistindo na detração do período de prisão cautelar e na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Em 8.10.2021, o Relator, Desembargador Carlos Alberto Civinski, negou seguimento à impetração (e-doc. 8).



    7. Simultaneamente àquela ação, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5004111-22.2021.8.24.0014, requerendo a detração do período de prisão cautelar e a modificação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, fixado na sentença condenatória. Em 19.10.2021, em juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau justificou a manutenção do regime inicial fechado pela gravidade concreta do delito praticado (e-doc. 9). 



    8. Contra as “decisões proferidas (habeas corpus TJSC n. 5054125- 52.2021.8.24.0000 e agravo execução n. 5004111- 22.2021.8.24.0014), o paciente impetrou outros dois Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC 702796/SC e HC 704352/SC) tendo o primeiro não sido conhecido e o segundo indeferido liminarmente” (fl. 7, e-doc. 1).



    9. A decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que em 8.11.2021 indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.352/SC no Superior Tribunal de Justiça, é o objeto da presente impetração.



    O impetrante alega que, embora “a decisão do juízo da execução, o qual mudou seu entendimento quando do juízo de retratação, tenha enfrentado o mérito do pedido do paciente, uma vez que reconheceu a detração, contudo, a manutenção do regime mais gravoso, pelos argumentos lá expendidos, claramente estão a constranger a liberdade do ora paciente” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Magistrado responsável pela execução penal se utilizou da gravidade genérica dos fatos para atribuir regime mais gravoso” (fl. 9, e-doc.1). 



    Argumenta que, “nos termos do art. 33 e seus parágrafos, é justa que a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena do paciente seja o SEMIABERTO, isso porque além dos requisitos objetivos, o paciente também cumpre os requisitos subjetivos, qual seja bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis, conforme restou consignado na sentença” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão do Magistrado fundada na gravidade abstrata do delito, deixando de sopesar a confissão espontânea bem como a violenta emoção devidamente reconhecida em plenário é evidente constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Quanto à impossibilidade de fixação do regime prisional com fundamento na gravidade abstrata do delito, menciona as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Pelo exposto, o Paciente espera que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o Paciente seja colocado imediatamente no regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33 § 2º ‘b’, § 3º do CP, como medida de justiça, até decisão final do writ; (...)



    c) alternativamente, seja determinado a autoridade coatora (STJ/TJ) para que conheça da presente impetração e julgue o Mérito;



    d) no mérito, seja concedida a ordem para:



    1) reconhecer que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para fins de fixação do regime SEMIABERTO como regime inicial para o resgate da pena” (fl. 15, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.352/SC. O objeto daquela impetração são as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 5054125-52.2021.8.24.0000 pelo Desembargador Carlos Alberto Civinski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e no Agravo de Execução Penal n. 5004111-22.2021.8.24.0014 pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC.



    Da leitura da inicial do presente habeas corpus, verifica-se que o impetrante insiste na desconstituição da decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC, que, em juízo de retratação no Agravo de Execução Penal n. 5004111-22.2021.8.24.0014, manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena, pela gravidade concreta do delito praticado pelo paciente. 



    Entretanto, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 2.12.2021, a Primeira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5004111-22.2021.8.24.0014, ratificando a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC em juízo de reconsideração. Substituiu-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado, constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça catarinense: 



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DETRAÇÃO NÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE, AO REALIZAR A DETRAÇÃO (ART. 66, III, ‘C’, DA LEI 7.210/84), MANTÉM O REGIME INICIAL FECHADO, A DESPEITO DE O NOVO PATAMAR SER INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME GRAVOSO. PARECER DO PROCURADOR DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA, DE OFÍCIO, NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO ACERCA DO IMPACTO DA DETRAÇÃO NA PROGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE. QUESTÃO JÁ AVALIADA SOB ESSA ÓTICA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



    11. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 



    12. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora